Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706180-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA IMPETRANTE: ANA PAULA LELIS FERREIRA, LUANA BEZERRA GLORIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUANA BEZERRA GLORIA e outra em favor de DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA (paciente), em face da decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos no 0745480-53.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 144494304). Em suas razões (ID 43878101), narram as impetrantes que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 24.06.2022, mantida pela decisão de 19.12.2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 2o, §4o, IV da Lei 12.850/2013, e art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.3434/06. Aduzem ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, pois a gravidade do crime por si só não é requisito para sua manutenção. Alegam inexistir indicação de que liberdade do paciente não trará risco à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal. Relatam ser o réu primário, possuir residência fixa e profissão lícita. Asseveram a necessidade de observância ao princípio da inocência. Pedem, em liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar. Juntados novos documentos pela parte Impetrante. É o relatório. A decisão que manteve prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 145685719): "Em observância à revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, por meio da Lei no 13.964/2019, e considerando que os acusados se encontram acautelados há mais de 90 (noventa) dias, passo à verificação da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva do acautelado. Em decisão proferida no dia 24 de junho de 2022 (ID n. 129153102), foi decretada a prisão preventiva de STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, GILMAR RIBEIRO LOPES, DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA, JACKSON RENATO ANDRADE, THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO e KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA. Posteriormente, em revisão nonagesimal realizada no dia 27 de setembro de 2022, a custódia cautelar foi mantida por este juízo (ID n. 138057181). Constou da decisão que: ‘(...) A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do acusado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Cumpre consignar que foi realizada minuciosa investigação anterior para colher elementos que evidenciassem envolvimento dos acusados com organização criminosa que atua no transporte e difusão de vultuosa quantidade de droga no Distrito Federal (autos n. 0736269-90.2021.8.07.0001). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, GILMAR RIBEIRO LOPES, DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA, JACKSON RENATO ANDRADE, THALLES WASHINGTON DUARTE SOLTO e KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA.’ É o relatório. Decido. A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do acusado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída dos relatórios policiais, dos diálogos captados nas interceptações telefônicas, dos dados telemáticos extraídos, das diligências de campo empreendidas pelos policiais civis da CORD e pelas apreensões de grandes carregamentos de cocaína, todos vinculados ao grupo criminoso ora investigado. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que a participação de cada um dos réus foi bem delineada durante da investigação, que perdurou por vários meses. Para além disso, finalizada a instrução processual, não houve nenhuma alteração no quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva. Ao revés, as informações preliminares foram corroboradas em juízo pelas testemunhas policiais e, em certa medida, pelos interrogatórios colhidos por esta magistrada. Diante da dinâmica dos fatos criminosos descritos na denúncia, verifico que nenhuma medida cautelar diversa da prisão preventiva se mostra suficiente para coibir a prática de delitos pelos réus, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, GILMAR RIBEIRO LOPES, DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA, JACKSON RENATO ANDRADE, THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO e KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA." A decisão que manteve a prisão está devidamente fundamentada nos fatos relatados no inquérito policial, que trata de tráfico de drogas interestadual e transporte em “um caminhão adaptado para tanto, drogas consistentes em 96 (noventa e seis) tabletes de Cocaína, com massa bruta total de 103,92kg (cento e três quilogramas e noventa e dois gramas) e 191 (cento e noventa e um) tabletes de pasta base de Cocaína, com massa bruta total de 194,795kg (cento e noventa e quatro quilogramas e setecentos e noventa e cinco gramas), conforme descrito nos Laudos de Constatação e Identificação”. Há também indícios de organização criminosa e ocultação e dissimulação de bens provenientes de condutas criminosas. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas narradas. Há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria. Conforme a decisão ora vergastada, não foi trazido nenhum fato novo a ensejar a revogação da prisão, permanecendo, portanto, inalterados os motivos que levaram a sua decretação. Ainda que o paciente não ostente reincidência, consoante folhas penais de Id 129106894, e possua residência fixa e profissão lícita, isso não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR